Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO APELO DEFENSIVO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE PARTICIPAÇÃO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória referente à prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).
II. Questões em discussão:
2. Analisar se as provas carreadas aos autos autorizam a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O prazo para a interposição do apelo no processo penal é de 5 dias (art. 593 do CPP). E, nos termos do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, a intimação do defensor constituído torna dispensável a notificação pessoal do acusado. (Precedentes STJ). 3.1. Preliminar acolhida. Não conhecimento do apelo defensivo.
4. Vigora nesta Corte entendimento segundo o qual a cessão de conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita pode configurar participação dolosa no crime de estelionato (dolo eventual), sendo desnecessário que o partícipe mantenha contato direto com a vítima, mesmo quando não identificado o responsável pelo efetivo emprego do ardil.
5. Deve ser mantida a sentença absolutória se, a despeito da comprovação da titularidade da conta bancária indicada no curso do ardil, os elementos carreados aos autos não autorizam conclusão segura acerca da voluntária e consciente cessão dos dados bancários com o fim indicado na inicial acusatória. Tampouco é possível falar em participação se a conta corrente indicada não foi sequer empregada para a concretização do delito.
6. Em matéria penal, a condenação exige prova robusta, firme e coerente acerca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado em meras presunções ou conjecturas. Havendo dúvida razoável, esta deve sempre favorecer o acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo, corolário direto da presunção de inocência
IV. Dispositivo:
7. Recurso da Defesa não conhecido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art.171, caput; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 2.128.405/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.